Tribunal: STF
Processo: HC 265090
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Revisão criminal. Supressão de instância. Absolvição. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. Imposição de regime mais gravoso. Reincidência. Legalidade. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber: (a) se há manifesta ilegalidade a autorizar a supressão de instância; (b) se há insuficiência de provas para a condenação; e (c) se há possibilidade de fixação do regime aberto. 



    III. Razões de decidir



    3. Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido.



    4. A pretensão de absolvição, com base na reanálise de provas, após o trânsito em julgado da condenação, é matéria própria da via revisional, sendo inviável a sua análise na via estreita do habeas corpus. 



    5. Não se revela ilegal a imposição do regime prisional semiaberto, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.